Tribunal: TJMT
Processo: 1009423-72.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009423-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JACKSON DE OLIVEIRA BENITES - CPF: 066.734.611-28 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (APELADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito Civil e Processual Civil
.
Recurso de apelação.
D
anos morais. Falha na prestação se serviços educacionais. Impedimento de matrícula em curso superior. Fixação de indenização. Provimento parcial.

I. C
aso em exame

Recurso de apelação interposto por Eduardo Jackson de Oliveira Benites contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação cominatória declaratória e condenatória, movida contra a Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., que declarou inexistentes débitos de fevereiro, março e maio, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O apelante alega falha na prestação de serviços educacionais, impedindo sua matrícula no curso de Direito, o que lhe causou constrangimentos e prejuízos acadêmicos.

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação de serviços educacionais que impediu a matrícula do apelante configura dano moral; e (
ii
) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais decorrentes da referida falha.

III. R
azões de decidir

A falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino, que não permitiu a matrícula do apelante, configura violação do Código de Defesa do Consumidor, pois houve descumprimento do dever de informar e atender adequadamente o consumidor, causando prejuízo significativo à formação acadêmica do autor.

O impedimento de matrícula e as cobranças indevidas superam os meros aborrecimentos do dia a dia, afetando diretamente o direito à educação e à formação profissional, o que caracteriza dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização deve observar o princípio da proporcionalidade, de modo a compensar o dano sofrido sem ensejar enriquecimento ilícito. No caso, o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é considerado suficiente para compensar os transtornos sofridos e educar a parte contrária sobre a gravidade da falha.

IV. D
ispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
A falha na prestação de serviços educacionais que impede a matrícula de aluno configura dano moral, passível de indenização.

A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido, sem caracterizar enriquecimento indevido da parte lesada
”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CC,
arts
.
186, 927 e 944
; CDC,
arts
. 6º, III, 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação nº 1005612-50.2020.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.12.2023; TJ/MT, Apelação nº 1010211-79.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto por
Eduardo Jackson de Oliveira Benites
, contra
a
sentença
(Id.

234273677
),
proferida
n
a
a
ç
ão
cominatória, declaratória e condenatória, com pedido de tutela provisória de urgência

ajuizada
por

si contra UNIASSELVI – Faculdades Integradas de Rondonópolis (Fair Educacional Ltda.)
,

atual
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
,
q
ue
julgou

parcialmente
procedentes os
pedidos iniciais
para declarar a inexistência dos débitos de fevereiro, março e maio, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando as partes
às custas
processuais e honorários advocatícios proporcionalmente.

Em suas razões recursais,
o
apelante

Eduardo Jackson de Oliveira Benites
afirma que
buscando regularizar sua matrícula para o último período (2023/1) do curso de Direito, realizou mais de sete (7) reclamações que não foram atendidas pela apelada, apenas conseguindo concluir seu curso de ensino superior de Direito após ingressar com a ação judicial originária.

Assevera que a
falha na prestação de serviços educacionais, caracterizada pela impossibilidade de matrícula e acesso aos serviços contratados, configura prática abusiva e violação dos direitos do consumidor
, e a conduta
da
apelada
causou dano moral, uma vez que as falhas afetaram diretamente a
sua
formação acadêmica, expondo-o a situações de constrangimento e insegurança
, além de que a
cobrança indevida de valores
adimplidos
e a falta de respostas às reclamações agravam o quadro de violação de
seus
direitos.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja parcialmente reformada, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com a condenação em honorários apenas à apelada.

C
ontrarrazões
de
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda
.
(Id.
234273682
)
,
pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo,
e o
apelante é beneficiário da assistência judiciária
(Id.
234879169
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Eduardo Jackson de Oliveira Benites

ajuizou a a
ção
c
ominatória,
d
eclaratória e
c
ondenatória contra a
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda
.,
com objetivo de obter a declaração da inexistência de débitos cobrados indevidamente
e outras falhas na prestação dos serviços
, prejudicando o andamento de seu curso de graduação em Direito, o que lhe ocasionou danos extrapatrimoniais.

A sentença ora analisada julgou parcialmente os pedidos iniciais, cujo teor é o seguinte, no essencial:

“[...]
Conforme já decidido na decisão de saneamento, o caso atrai a incidência do CDC, pois

todos os elementos da relação jurídica consumerista se fazem presentes, conforme

determinação dos artigos 2º e 3º, do CDC.
Afinal, a parte requerente é consumidora final dos

serviços disponibilizados pela requerida. Ainda, observa-se que o contrato firmado com

instituição educacional não se exime da aplicação do CDC.

[...]

Ressalta-se que a requerida possuía o ônus de provar a inadimplência por parte do autor, no

entanto deixou de juntar qualquer comprovante válido, trazendo tão somente registros

unilaterais.

Além disso, observa-se que em diversas oportunidades, mais precisamente desde junho de

2022 (id. 115609304) o autor entrou em contato com a requerida ao fim de solucionar o seu

aditamento, e nestas oportunidades foi orientado a aguardar (id. 115609301).

Ademais, não existe, nos autos, prova de que a requerida tenha, ao menos uma vez,
buscado

o autor para explicar-lhe acerca das eventuais irregularidades em seu contrato de

financiamento.
O que se observa, na realidade, é que foi o autor quem buscou a requerida,

diversas vezes, para tentar compreender qual seria o problema com seu contrato, contudo

sem nenhum sucesso e tendo como resultado a não efetuação de sua matrícula no semestre

subsequente.

Portanto, a parte ré descumpriu com seu dever informacional, impedindo a rematrícula da

parte autora sem fornecer as informações e atendimento necessários para a solução de

eventual problema. Desrespeitou, portanto, o previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do

Consumidor.

[...]

Em relação aos danos morais, o pedido é improcedente.

Diante dos fatos vivenciados, não se constata a ocorrência de qualquer abalo à personalidade

do autor que extrapola a normalidade, mostrando-se a situação que enfrentaram mero

dissabor, decorrente da vida em sociedade, e que, embora cause desconforto, não gera dano

moral dada
a
ausência de lesão a direito da personalidade.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e, em

consequência, extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso

I, do Código de Processo, para o fim de:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida;

DECLARAR a inexistência dos débitos (R$ 36,98-10/02/2021); março (R$ 25,04-

10/03/2021) e maio (R$ 24,36 – 25/05/2021).

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sucumbente, arcará a parte autora com metade das custas e despesas, além de honorários

advocatícios a parte adversa, ora fixada em R$ 1.500,00, com fundamento no artigo 85, §8º,

do CPC, devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da

condenação.

Sucumbente, condeno a ré, ao pagamento da metade das custas e despesas, além dos

honorários devidos aos patronos da autora,
os quais arbitro
em fixados em R$ 1.500,00, com

fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às

anotações de estilo, arquivem-se os autos.
[
...]”
. (Id. 234273677 – fls. 6).

O apelante era
aluno do curso de Direito da
Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda
.

desde 2018 e beneficiário do
Programa de Financiamento Infantil – FIES, e no
9º semestre
passou a
enfrent
ar
problemas com a matrícula devido a inconsistências sistêmicas no portal da instituição.

No 10º semestre a situação se agravou, impedindo-o de concluir a matrícula para o último período (2023/1), o que resultou na impossibilidade de assistir aulas, realizar provas e acessar outros serviços essenciais do curso
, sendo que apesar das diversas tentativas administrativas de solucionar a questão, não foram
tomadas as
medidas adequadas
pela Instituição Educacional
para solucionar as falhas, levando o aluno a perder oportunidades acadêmicas e a enfrentar cobranças indevidas.

A própria sentença analisando o substrato probatório dos autos afirma que “
que foi o autor quem buscou a requerida, diversas vezes, para tentar compreender qual seria o problema com seu contrato, contudo sem nenhum sucesso e tendo como resultado a não efetuação de sua matrícula no semestre subsequente
[...]
a parte ré descumpriu com seu dever informacional, impedindo a rematrícula da parte autora sem fornecer as informações e atendimento necessários para a solução de eventual problema. Desrespeitou, portanto, o previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
”
.

Contudo, entendeu que a ocorrência não ensejou danos extrapatrimoniais ao apelante.

Deveras, restou incontroverso a falha na prestação de serviços por parte da apelada que ocasionou sérios transtornos durante sua formação acadêmica, o que lhe deixou exposto a situações de constrangimento e insegurança.

Os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil preceituam sobre a reparação dos danos causados, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que garantem ao consumidor o direito à proteção contra práticas abusivas e à reparação de danos morais e materiais causados por falha na prestação de serviços dos fornecedores.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Deveras, a
impossibilidade
do apelante em
realizar a matrícula e concluir o curso dentro do prazo esperado teve um impacto direto
em sua
trajetória acadêmica
.
Ele não pôde assistir às aulas, realizar provas, ou mesmo concluir disciplinas essenciais para sua graduação.

C
om
efeito, e
ssa situação extrapola os meros aborrecimentos do dia a dia, afetando de forma significativa o seu direito à educação, à formação profissional e ao planejamento de sua vida pessoal e profissional
, pelo que resta configurada a responsabilidade civil da apelada pelos danos causados ao apelante.

À
propósito:

[...]
1
. No caso dos autos restou comprovada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino na medida em que cobrou dívida inexistente da parte autora.

2. A existência do dano moral é patente, pois não se trata de mero aborrecimento o fato de alguém ser cobrado em razão de uma dívida inexistente e ainda ser impedida de realizar a matrícula
.

3. “
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)” (
REsp
1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
11/11/2016).
[...]
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação

1005612-50.2020.8.11.0055,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
D
je
18/12/2023
)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE MATRÍCULA POR DÉBITO INDEVIDO E NEGATIVAÇÃO DO DISCENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS

FIXADA EM R$ 10.000,00
– VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E SUFICIENTEMENTE DOTADO DE EFICÁCIA REPARATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA
– HONORÁRIOS FIXADOS CORRETAMENTE EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio e a compensação em favor da vítima e a sanção contra o ofensor.

2. Os honorários advocatícios devem
se
fixados em observância dos critérios constantes do §2º do art. 85 do CPC.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação
1010211-79.2017.8.11.0041,
relator Desembargador
J
oão Ferreira Filho,
D
je
27/08/2020)
.

A situação enfrentada pelo apelado demonstra inegável abalo moral e configura ofensa aos seus direitos da personalidade, pela
cobrança indevida de empréstimo não contratado, a falta de segurança da conta bancária contratada, a ausência de resposta eficaz da

apelante,
somada ao prolongado período em que o a
pelado
permaneceu
sem resposta adequada,
o que
agrava o quadro de
aflição e
constrangimento.

Portanto,
é incontroversa
a
obrigação de reparação por danos morais e materiais
, de forma simples,
ao
apelado, como bem delineado na sentença.

Por outro lado, e
m relação ao
quantum
i
ndenizatório

requerido pelo apelante, n
o montante de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais),
se mostra desproporcional sopesando as circunstâncias do caso.

Isso porque o
artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização
deve
ser proporcional ao dano sofrido
e, na hipótese,
o
apelado
foi vítima de falha na prestação de serviços
educacionais
, situação que, embora indesejável, não pode ser comparada a casos de grave abalo psicológico, ofensa à honra ou perda significativa de bem-estar, que justificariam indenizações em patamares elevados.

Além disso, o caráter pedagógico da indenização não deve se sobrepor à sua função compensatória
, e u
m valor excessivo pode gerar impacto desproporcional na relação entre as partes e não contribuir para a prevenção de novos incidentes.

Logo,
o valor dos danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo a
pelado
, ao mesmo tempo em que impõe uma sanção educativa ao banco, sem, no entanto, constituir
enriquecimento ilícito do apelado e
penalidade exacerbada.

P
or todo o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

ao recurso
,
para reformar a sentença parcialmente e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, e
fixá-los
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, po
r
se mostrar proporcional e razoável
.

Com o resultado, a apelada
passa a ser sucumbente na maior parte dos pedidos, razão pela qual deve arcar integralmente com
as custas
processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024